Tribunal: TJMT
Processo: 0024763-47.2009.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024763-47.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - CPF: 270.278.801-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA - CNPJ: 00.131.779/0001-84 (APELADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO; PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ARTIGO 1o DO DECRETO-LEI N. 20.910/32 – CONFIGURADA – CONVÊNIO ENTRE ENTE FEDERATIVO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – PARALISAÇÕES INJUSTIFICADAS PROVOCADAS PELO ENTE ESTATAL – MOBILIZAÇÃO/DETERIORAÇÃO MATERIAL E FUNCIONÁRIO – PREJUÍZOS CONTABILIZADOS PELA CONTRATADA – DEVER DE RESSARCIMENTO PELOS DIAS PARALISADOS SEM JUSTIFICATIVA – PERDAS E DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 – Deve ser decotado da condenação o ressarcimento envolvendo paralisações anteriores ao marco inicial da prescrição quinquenal.

2 – Deve ser excluído a condenação por perdas e danos materiais, ante a ausência de comprovação.

3 – Sem demonstração concreta de que sofreu graves abalos à sua imagem inexista dano moral em favor de pessoa jurídica.

4 – Recurso de Apelação parcialmente provido. Remessa necessária com reforma parcial da sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0024763-47.2009.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que,
nos autos da Ação de

Indenização por Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Dano Moral
, ajuizada pela Construtora Nascimento Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar
o Apelante ao ressarcimento de 1.909.409,68 (um milhão, novecentos e nove mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos) a título de desembolso pelos dias paralisados da obra Santa Helena, a serem corrigidos desde 31.12.2005, bem como à indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de indenização por perdas e danos a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso afirma que
as paralisações foram em razão das revisões de contrato, sendo que os custos realizados na obra, em detrimento do recebimento, incorrem no risco de superfaturamento, atrelado à duplicidade de pagamentos.

Afirma que, a conclusão do laudo pericial considerou todas as paralisações da obra, incluindo a ocorrida em 31.7.2004, para apuração do suposto prejuízo, sendo que a presente ação foi ajuizada em 10.8.2009, ou seja, após o decurso do prazo prescricional de 5 anos (cinco). Assim, afirma ter ocorrido a prescrição quinquenal.

Em relação ao dano moral, assevera que, não restou comprovado lesão à honra objetiva, sendo inviável a indenização pretendida. Ressalta que, na hipótese de eventual reconhecimento de dano moral, se torna necessário à redução do
quantum
, uma vez que o valor fixado é
desproporcional e desarrazoado.

Com esses argumentos, requer o provimento do Recurso de Apelação para julgar
improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição quanto ao valor da paralisação da obra ocorrida

Em 31.7.2004. Também pleiteia o afastamento da indenização por danos morais e, subsidiariamente, redução do
quantum
(id. 200569158).

Em contrarrazões o Apelado
discorre pelo desprovimento recursal (id. 200569163).

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pela desnecessidade de intervenção
(id. 201988184).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0024763-47.2009.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso pugna pelo reconhecimento da prescrição, afirmando:

Depreende-se do laudo pericial que foram consideradas todas as paralisações da obra, inclusive a ocorrida em 31/07/2004, para apuração do alegado prejuízo.

Ocorre que a ação foi ajuizada em 10/08/2009, razão pela qual, para a primeira paralisação, decorreu o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32, conforme decisão de fls. 117/119. (id. 200569158 – p. 5)

Dispõe o art.
1o do Decreto-Lei n. 20.910/32:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Na hipótese dos autos, constata-se que o Apelado ajuizou a demanda visando o ressarcimento dos alegados prejuízos materiais, decorrentes da paralisação da obra (id. 200568236 – p. 1/9).

Contudo, consta dos autos que a prescrição parcial foi reconhecida pelo Juízo Singular quando do saneamento do processo, sendo estabelecido o marco da prescrição em 31.10.2004 (id. 200568236 – p. 115/117), conforme se vê:

O Decreto n. 20.910/32 é clara ao referir que a prescrição atinge todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, aí incluídas, com é o caso, as demandas com evidente caráter constitutivo-negativo, o que é questão de ordem pública, apreciável de ofício nas instâncias ordinárias.

Oportunidade observar que o termo inicial para a fluência de tal prazo se verifica no momento em que foi violado o direito, ou seja, quando foi determinada a paralisação da obra, qual seja, pela primeira vez em 31/07/2004 (fls. 47), depois em 31/10/2004 (fls. 49) e a presente ação foi ajuizada em 10/0/8/2009 (fls. 08 vo).

Logo, decorreu o prazo previsto no Decreto aludido para a primeira paralisação, devendo prosseguir o exame do mérito a paralisação ocorrida em 31/10/2004, não alcançada pela prescrição.

No entanto, consta da prova pericial juntada no id. 200568335 que a parte Apelada manteve funcionários e maquinários vinculados à obra contratada, constando despesas com depreciação no valor de R$ 485.222,29 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e nove centavos), além do custo da mão de obra no período paralisado no valor de R$ 532.495,00 (quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais). Além disso, se consta a ocorrência de prejuízo financeiro na importância de R$ 891.692,40 (oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), totalizando R$ 1.909.409,68 (um milhão, novecentos e nove mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos).

Nesse aspecto, verifica-se a paralisação da obra em 31.7.2004 (id. 200568335 – p. 17/19, 20, 21, 27/28), sendo fulminada pela prescrição quinquenal, consoante decisão judicial proferida nos autos. Assim, evidentemente é fato incontroverso que a exclusão de eventual ressarcimento envolvendo paralisações anteriores ao marco inicial da prescrição deve ser decotado do cálculo.

Aliado a isso, observa-se que do cálculo sobre outros prejuízos financeiros foi incluído os seguintes períodos: serviços de terceiros – 09/2004 e 12/2004; fretes e carretos – 08/2004 e 09/2004; despesas com máquinas e veículos – 08/2004, 09/2004, 11/2004 e 12/2004, indicando a inclusão de período abrangido pela prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
ACOLHO
a prescrição parcial, com o fim excluir da perícia os valores anteriores à 31.10.2004.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que,
nos autos da Ação de

Indenização por Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Dano Moral
, ajuizada pela Construtora Nascimento Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar
o Apelante ao ressarcimento de 1.909.409,68 (um milhão, novecentos e nove mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos) a título de desembolso pelos dias paralisados da obra Santa Helena, a serem corrigidos desde 31.12.2005, bem como à indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de indenização por perdas e danos a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

No caso em concreto,
observa-se que o juízo singular reconheceu a responsabilidade civil estatal, conforme sentença abaixo reproduzida:

Como relatado, a parte autora almeja a procedência da presente ação com o fim de obter a condenação do requerido ao pagamento de indenização por perdas e danos, lucros cessantes e dano moral com pedido de condenação do requerido ao ressarcimento dos prejuízos apurados causados pelas paralisações da obra no valor de R$ 9.052.032,00, bem como seja condenado a ressarcir a quantia de R$ 1.136.209,54 referentes aos prejuízos causados pelo atraso ocasionado pelos pagamentos das medições.

(...)

Na vertente da responsabilidade objetiva, basta o autor provar o fato, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, não sendo necessária uma conduta ilícita do agente para nascer-lhe o dever de reparação.

Em análise dos fatos expostos e da documentação juntada, mormente pela análise ao laudo pericial, concluiu-se que os danos sofridos em virtude da paralização das obras, demonstrando que a desmobilização das equipes de trabalho, bem como os equipamentos, despesas com terceiros, fretes e carretos, despesas com máquinas e veículos, ocasionaram prejuízo financeiro a construtora requerente.

Observa-se, ainda, pelos quesitos e conclusão da perícia que a somatória dos valores devidas à autora a título de desembolso pelos dias paralisados da obra Santa Helena equivale a importância de R$ 1.909.409,68 (Um milhão e novecentos e nove mil e quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos), em 31/12/2005.

Em defesa, o Estado requerido argumenta que as paralisações, muitas vezes, são necessárias e motivadas pela própria construtora, em razão de improdutividade e inércia das atividades que deveriam estar em andamento, contudo, o requerido não se desincumbiu de seu ônus de produzir nesse sentido (art. 373, II, do CPC), logo tal tese recai por terra.

Também não merece prosperar a alegação do requerido de que “os fundamentos apresentados não trazem nenhuma segurança técnica, demonstrando, inclusive, os riscos de superfaturamento, atrelados à duplicidade de pagamentos.”, haja vista que o Estado também não produziu provas corroborando tais alegações.

Noutro vértice, os pedidos indenizatórios estão previstos em nosso ordenamento jurídico nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil.

(...)

Desta forma, resta plenamente demonstrado que a conduta imprudente praticada pelo agente público estadual gerou danos de ordem moral e material a requerente, devendo o Estado requerido ser responsabilizado, como explanado acima, de forma objetiva pelos atos praticados pelos seus agentes, de modo a reparar o dano causado.

(...)

Cumpre registrar que não se vislumbra nenhuma das causas de exclusão da responsabilidade do Estado, logo o requerido deverá ser responsabilizado objetivamente.

Concluído pela responsabilidade do Estado que deve indenizar a autora para reparação dos danos, passo à verificação do quantum indenizatório.

(...)

No que tange ao pedido de danos materiais, importante asseverar que, para que seja caracterizada a reparação civil, se faz necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta indevida do agente estatal e o efetivo prejuízo patrimonial que foi efetivamente suportado, devendo ser precisa também quanto ao valor da indenização pretendida, pois, o que se almeja através da presente ação judicial, é a recomposição da efetiva situação patrimonial que se tinha antes da ocorrência do dano.

No percurso do processo a autora concordou com o valor de 1.909.409,68 (Um milhão e novecentos e nove mil e quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos), em 31/12/2005 (sem correção monetária e sem juros moratórios), o qual corresponde aos valores devidos a autora a título de desembolso pelos dias paralisados da obra Santa Helena, cujo valor não englobam as perdas e danos que são pedidos distintos.

Extrai-se do cotejo probatório produzido nos autos que, a parte Apelada alegou na inicial que celebrou convênio com o Departamento Nacional de Infraestrutura-DNIT e a Secretaria de Estado de Infraestrutura, materializado pelo Instrumento Contratual n. 081/2004/00/00-ASJU em 5.5.2004 (id. 200568236 – p. 26/36), visando à execução de serviços de pavimentação na BR 163/MT. Também consta que em 8.5.2004 foi autorizado o início da obra (id. 200568236 – p. 42) e, em seguida, foi deslocado todo o seu efetivo e maquinários para o local da execução da obra.

Em 30.7.2004 o Apelado recebeu determinação para paralisação da obra, assinada pelo engenheiro e superintendente da SINFRA-MT (id. 200568236 – p. 43), sendo a obra reiniciada em 1.10.2004 (id. 200568236 – p. 44). Entretanto, em 31.10.2004 foi assinado pelo superintende da SINFRA-MT nova suspensão da obra (id. 200568236 – p. 45) e, após quase 1 (um) ano, foi determinado o retorno da execução, o que se deu em 23.11.2005.

Contextualizado o quadro fático, deve ser ponderado que o alegado superfaturamento, suscitado pelo Apelante, em razão da duplicidade de pagamentos, não se trata de inovação recursal, uma vez que tal questão foi ventilada na sentença impugnada, quando pronunciou que
“(...) não merece prosperar a alegação do requerido de que “os fundamentos apresentados não trazem nenhuma segurança técnica, demonstrando, inclusive, os riscos de superfaturamento, atrelados à duplicidade de pagamentos.”, haja vista que o Estado também não produziu provas corroborando tais alegações”
(id. 200569154 – p. 5).

Por sua vez, verifica-se que o alegado prejuízo com as paralisações da obra (a serem excluídos do período abrangido pela prescrição quinquenal), restaram comprovados nos autos.

Isso porque as partes celebraram contrato de execução em 5.5.2004 e, por diversas vezes, o Ente Federativo determinou a paralisação da obra, sem justificativa plausível, sendo que o Apelante não comprovou suas alegações no sentido de eventual tratativa contratual com a empresa, a exemplo de improdutividade, inércia das atividades ou qualquer causa excludente da responsabilidade civil. Assim, o que se vê é que o contratado manteve no local da execução maquinários, equipamentos e funcionários sem a efetiva prestação de serviço, o que gerou débitos custeados pela parte Apelada, conforme reconhecido na sentença:

Isso porque, a prova pericial realizada nos autos, consignou que:

De forma paliativa, a fim de mensurar os custos de depreciação com o Ativo Imobilizado, este profissional subsidiou seus cálculos considerando o Livro Razão e Diário, e também as demonstrações contábeis do exercício social 2004 (doc.2), devidamente assinados e registrados nos órgãos competentes e que gozam de fé pública, esses livros foram fornecidos pela empresa que atendeu a nossa diligência de no 001/MEDIAPE/2022.

Sendo assim, foram extraídos do Livro Razão, ano-calendário 2004, o rol de maquinários/equipamentos pertencentes à Construtora Nascimento e ali escriturados.

Eventuais aquisições de maquinários/ferramentas ocorridas em 2005 não foram computadas, por ausências de documentos.

Quanto a metodologia de cálculo, apurou-se mensalmente o custo da depreciação e sobre o custo mensal, refletiu-se, mensalmente, sobre os dias paralisados.

(...)

Para descobrir os gastos da mão de obra direta aplicada na obra Santa Helena, esta perícia se utilizou do documento denominado GFIP, trata-se de guia de arrecadação do FGTS e de informações à Previdência Social.

Ela possui dados relativos ao contrato de trabalho e ao vínculo da empresa com os funcionários e remunerações geradas pelo SEFIP – um aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal para trazer mais segurança e agilidade no recolhimento do FGTS.

Nesse aspecto, registra-se que não restou comprovado a suposta alegação de superfaturamento, considerando que o laudo pericial observou a questão de valores pagos a título de reajustamento ao afirmar que:

O Réu trouxe aos autos a planilha de controle financeiro das medições, e nelas contêm o montante previsto de reajustamento no valor de R$ 4.250.000,00, e na mesma planilha demonstram os valores pagos a título de reajustamento no código F-366 e totalizou-se a importância paga de R$ 4.244.244,83.

Ademais, o Apelante não apresentou elemento idôneo acerca da possibilidade de pagamento em duplicidade pelo mesmo serviço e, em contrapartida, a parte Apelada apresentou informações sobre o custeio dos maquinários e funcionários paralisados, o que afasta a tese de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

De outro norte, no que se refere ao pagamento de indenização por perdas e danos ao Autor/Apelado, incluindo danos materiais diversos do pedido de ressarcimento, observo que não consta dos autos comprovantes de tais danos distintos daqueles a serem ressarcidos. Assim, em que pese a sentença impugnada ter fixado apuração em sede de liquidação o Apelado não comprovou danos diversos, sendo certo que perdas, danos diversos e danos materiais demandam comprovação, pois não são presumidos e cabe a parte interessada o ônus de sua comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA C/C INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – VÍNCULO LABORAL – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – DESPROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Inexiste cerceamento de defesa, quando a prova testemunhal pretendida não encontra respaldo em nenhum documento do processo.

Ao autor incumbe o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

(N.U 0001856-70.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/4/2023, Publicado no DJE 19/4/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL - PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

3.

Recurso desprovido.

(N.U 1000005-15.2019.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/5/2023, Publicado no DJE 5/5/2023)

No que se refere às demais despesas, incluindo custos com medições, elas estão inseridas nos custos a serem ressarcidos, pois eventual aferição de prejuízos envolvendo as paralisações da obra já foi apurada, conforme descrito no laudo pericial:

Quanto a tese de cálculo defendida pela parte Autora, este perito entende que não se sustenta, pois a Construtora incorporou em seus cálculos o preço de horas improdutivas dos maquinários, custo pessoal técnico operacional, custo com matérias de insumos, CUSTOS ESTES JÁ APRESENTADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUE COMPÕEM A PROPOSTA DE PREÇO. Se utilizarmos esta metodologia de cálculo, estaríamos inflando os custos para Estado, já que os eventuais custos de horas improdutivas e custo com insumos, já estão compostos no custo unitário e na planilha orçamentários e foram pagos nas medições.

Além de que, esta memória de cálculo apresentada pela parte Autora, espelha a produção real em atividade (terraplenagem, pavimentação, OAC, drenagem, sinalização, transportes, OAE e meio ambiente), em igual período de inatividade.

Este perito entende que o método mais assertivo de mensurar os prejuízos auferidos pela parte Autora frente as paralisações, são os pontuados nos itens 3.2 e 3.3, na qual apurou-se o CUSTO REAL DESEMBOLSADO da mão de obra alocada a obra no período paralisado.

Nesse contexto, as paralisações da obra determinadas pelo Ente Estatal provocaram prejuízos materiais ao Apelado, sendo certo que o Apelante não comprovou que eram necessárias e/ou motivadas pela própria empresa contratada. Disso decorre que se torna cabível tão somente o ressarcimento de valores custeados pelo Apelado, em razão das paralisações da obra determinadas pelo Apelante, na observância da prescrição quinquenal.

Quanto à indenização, a título de danos morais,
registra-se que a pessoa jurídica ostenta personalidade distinta da pessoa física, sendo o dano moral indenizável as pessoas jurídicas em função do atentado à honra objetiva e não subjetiva, como aplicável às pessoas físicas.

E isso se deve ao fato de que a pessoa jurídica pode ser atingida em sua honra objetiva, consubstanciada em sua boa reputação ou imagem, logo, para caracterização de dano moral à pessoa jurídica, faz-se necessária a comprovação dos danos que sofreu em sua imagem e nome comercial, de modo que, sem demonstração concreta de que sofreu graves abalos à sua imagem, não há dano moral, visto que não será presumível o abalo moral em prol de pessoa jurídica.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, consoante o enunciado na Súmula 227 (
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral)
, de modo que ela pode experimentar ataque à honra objetiva, pois goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome e conceito que goza na sociedade. Entretanto, deve ser discutido se há necessidade de comprovação da ocorrência de lesão à honra inerente à pessoa jurídica com a finalidade de indenização por dano moral.

Nesse contexto, verifica-se que as notas fiscais constantes nos autos não foram utilizadas para eventual cobrança ou protesto, bem como não ocorreu qualquer outro tipo de negativação da parte Apelada. Assim, não restou comprovado o alegado abalo à honra objetiva, ou seja, não há provas de que sua reputação foi prejudicada perante terceiros, na observância do art. 373, I, do CPC.

O STJ já concluiu a respeito da necessidade de demonstrar o abalo à honra objetiva sofrido por pessoa jurídica para fins de dano moral, o que definitivamente não ocorreu no caso vertente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DANO NÃO PRESUMIDO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. REVISÃO DO MONTANTE DE DANOS MORAIS. PESSOA FÍSICA. INVIÁVEL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedentes.

2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de comprovação do dano à imagem da parte agravante, demandaria reexame de fatos ou provas, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

3. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de reparação, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.219.357/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) [g.n.]

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTICULARIDADE DO CASO. VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA INDEPENDEMENTE DA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL ADOTADA. TEORIA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. PRECEDENTES.

I - A possibilidade de condenação do réu por danos morais, sem a indicação prévia do quantum debeatur e sem instrução específica, é matéria que suscita posições divergentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

II - Qualquer que seja a orientação jurisprudencial adotada, é inviável fixar, na esfera penal, indenização mínima a título de danos morais, sem que tenha havido a efetiva comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Precedentes das Turmas de Direito Privado.

III - Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, as pessoas jurídicas não são tuteladas a partir da concepção estrita do dano moral, isto é, ofensa à dignidade humana, o que impede, via de regra, a presunção de dano ipso facto.

IV - No caso dos autos, é temerário presumir que o roubo a um caminhão de entregas, em que a quantia de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais) foi subtraída, possa ter causado danos morais à pessoa jurídica.

V - Diante da inexistência de comprovação de efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, deve ser desconstituída a condenação fundamentada no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.267.828/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.) [g.n.]

Por fim, consigno que os fundamentos da análise do Recurso de Apelação são os mesmos da Remessa Necessária.

Ante o exposto: i)
ACOLHO
a prejudicial de prescrição quinquenal parcial, para excluir do ressarcimento às despesas realizadas até 31.10.2004; ii) no mérito,
D
OU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
pelo Estado de Mato Grosso e, em
REMESSA NECESSÁRIA
,
reformo parcialmente a sentença
, com o fim de julgar improcedente a pretensão de indenização de ‘danos diversos’ e ‘dano moral’, restando tão apenas o dever de ressarcimento quanto aos custos decorrentes de paralisação da obra, consoante item [a] do dispositivo da sentença, com exclusão do período abrangido pela prescrição quinquenal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024